Tribunal: TJPA
Processo: 0013737-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013737-88.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA MARIA AGUIAR DE AMORIM

APELADO: TVSBT - CANAL 5 DE BELEM S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE OBRAS. IMÓVEL VIZINHO AFETADO. LAUDO OFICIAL DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Indenizatória cumulada com Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e à obrigação de reparar os danos materiais identificados em laudo técnico oficial, consistentes em rachaduras, infiltrações e desníveis no imóvel da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo técnico oficial, produzido por órgão público estadual, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre as obras realizadas pela ré e os danos no imóvel da autora; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para justificar a condenação ao pagamento de danos morais e à obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo técnico produzido pelo Centro de Perícias Renato Chaves, órgão oficial do Estado, possui presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido impugnado tecnicamente pela parte ré, que tampouco requereu a produção de prova pericial judicial na fase adequada.

4.

A ausência de contraditório quanto ao laudo oficial não invalida sua força probante, por tratar-se de manifestação técnica imparcial, não sendo documento unilateral da parte autora.

5.

O conteúdo do laudo comprova a existência de danos estruturais – rachaduras, infiltrações e desníveis – compatíveis com a natureza das obras realizadas pela ré, especialmente a instalação de fundações para antena, evidenciando o nexo causal entre a conduta e o dano.

6.

Estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva – conduta, dano e nexo causal –, impõe-se a obrigação de reparar o dano material, mediante a realização dos reparos apontados.

7.

O dano moral também restou configurado, uma vez que os prejuízos extrapolaram o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da autora, sendo razoável o valor de R$ 10.000,00 fixado na origem.

8.

A sucumbência integral da parte ré impõe sua responsabilização exclusiva pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Adequação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, com a adequação de ofício para declarar a responsabilidade da parte ré pelo pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por TVSBT Canal 5 de Belém S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Indenizatória cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada por Rosângela Maria Aguiar de Amorim.

Na origem, a autora alegou ter sofrido danos em seu imóvel em razão de reformas realizadas pela ré em sua sede, pleiteando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a realização de reparos necessários para sanar os vícios apontados em laudo técnico acostado à inicial.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para condenar a ré, com a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o requerido a obrigação de fazer, caracterizada pelo conserto/reparo dos danos descritos no laudo técnico, referente às infiltrações e rachaduras no piso e paredes existentes no imóvel da autora, bem como, ao pagamento de R$-10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado, a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ). Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito digitalizado, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

Ficam as partes advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

P. R. I. C. Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.”

Inconformada, a ré apelou sustentando a ausência de comprovação dos danos alegados pela autora e de nexo causal entre as obras realizadas e os supostos prejuízos no imóvel vizinho.

Alegou ainda a imprestabilidade do laudo unilateral juntado aos autos como meio de prova, por não ter sido oportunizado o contraditório nem a produção de perícia judicial.

Defendeu a regularidade das reformas, devidamente licenciadas e autorizadas pelos órgãos competentes e a inexistência de dano moral, pois não comprovado qualquer abalo efetivo que justificasse reparação.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão do ônus de sucumbência. Alternativamente, pugnou pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial judicial.

Contrarrazões de Id. 22063388.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cuida-se de Apelação interposta por TVSBT Canal 5 de Belém S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Rosângela Maria Aguiar de Amorim, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como à obrigação de reparar os danos constatados em imóvel da autora.

A Apelante sustenta, em síntese, a ausência de prova do ato ilícito, inexistência de nexo de causalidade e imprestabilidade do laudo pericial elaborado por órgão público, por considerá-lo unilateral. Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a anulação do decisum para realização de perícia judicial.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o laudo elaborado pelo Centro de Perícias Renato Chaves, órgão oficial do Estado, concluiu que os danos existentes no imóvel da autora – rachaduras, infiltrações e desníveis – decorreram das obras executadas pela ré em sua sede, especialmente da instalação de fundações para antena.

Trata-se de prova técnica produzida por perito oficial, cuja presunção de veracidade e legitimidade é reconhecida pela jurisprudência, salvo demonstração cabal em sentido contrário. A apelante, entretanto, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova técnica ou documental apta a infirmar as conclusões do laudo.

Cumpre observar que, embora a Apelante questione a ausência de contraditório, não requereu a produção de prova pericial judicial na fase adequada, tampouco indicou assistente técnico ou formulou quesitos.

Não prospera, portanto, a tese de nulidade do laudo por ausência de contraditório, haja vista que não se trata de documento unilateral da parte, mas de manifestação de órgão público imparcial, elaborado no exercício de função oficial e não impugnado tecnicamente pelo apelante.

Ademais, a narrativa dos autos revela a existência de danos materiais constatáveis no imóvel da autora (rachaduras e infiltrações), compatíveis com o tipo de obra realizada no imóvel vizinho, pertencente à Ré.

Verifica-se, portanto, prova suficiente da relação de causalidade, não sendo possível acolher a tese de ausência de demonstração do ilícito.

Configurados os requisitos da responsabilidade civil subjetiva – ato ilícito, dano e nexo de causalidade – é devida a reparação.

O Código Civil, em seus arts. 186 e 927, estabelece a obrigação de reparar danos causados por ação ou omissão culposa ou dolosa. No caso em tela, restou evidenciado que as obras realizadas pela ré ocasionaram danos ao imóvel da autora, impondo-se a obrigação de reparar os prejuízos materiais mediante a execução de reparos.

Quanto ao dano moral, igualmente merece ser reconhecido. A prova dos autos demonstra que os problemas ocasionados ultrapassaram os meros dissabores cotidianos, atingindo a esfera da dignidade da autora, que viu seu imóvel sofrer danos estruturais relevantes durante anos.

O quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como precedentes desta Corte.

Assim, não merece reforma a sentença, que bem analisou as provas e fundamentou adequadamente a condenação.

Por fim, embora a sentença já tenha fixado os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, entendo necessário adequar de ofício a decisão para declarar expressamente que a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e da verba honorária é integralmente da parte ré, ora Apelante, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em razão de sua sucumbência.

Ademais, ausente impugnação quanto ao percentual fixado e sendo ele compatível com a complexidade da causa e o grau de zelo profissional demonstrado, mantenho os honorários na forma fixada na origem, apenas reafirmando que a obrigação de seu pagamento é exclusiva da Ré, vencida na demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por TVSBT CANAL 5 DE BELÉM S/A, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém, com a adequação de ofício para declarar a responsabilidade da parte ré pelo pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

Belém, 13 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026